Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-54.2012.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001296-54.2012.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.061.293/0001-42 (AGRAVADO), MARGARETE BRITES DE MIRANDA - CPF: 011.934.351-70 (AGRAVADO), VILMAR BITENCOURTT - CPF: 614.724.509-06 (AGRAVADO), BENI AGUIAR - CPF: 031.299.859-72 (AGRAVADO), LORYZA RODRIGUES BARBOSA DE BARROS NATAL - CPF: 367.120.781-72 (AGRAVADO), EDITE MULLER - CPF: 793.891.711-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORYZA RODRIGUES BARBOSA DE BARROS NATAL - CPF: 367.120.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO — ARTIGO 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ATO JUDICIAL — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO — CORREÇÃO.

Correta a decisão que não conhece do recurso ante a ausência de impugnação aos
fundamentos do ato judicial recorrido, a teor do
artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 206813195).

Alega, em preliminar, que “
a sentença proferida está sim nos autos, indo de encontro à decisão proferida no ID. 206813195
.”.

Assegura que “
o mero transcurso do prazo de 05 (cinco) anos não é causa bastante para que seja reconhecida a prescrição intercorrente
.”.

Assevera que “
verifica-se paralisação injustificável pela qual a exequente não merece ser responsabilizada.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu do recurso.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pelo abandono da causa.

Eis o teor da sentença:

[...] Durante a marcha processual houve a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, todavia, devidamente intimada, deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação, conforme pode ser visto nos autos

[...]

É imprescindível esclarecer que o abandono da causa pela parte exequente pressupõe a demonstração inequívoca do animo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta , situação que processualmente, apenas se configura quando, intimada pessoalmente, permanece a parte-autora silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

No caso, o processo comporta a extinção, visto que, intimada para trazer aos autos informações úteis ao prosseguimento da demanda, a parte-autora manteve-se inerte.

[...]

Ante o exposto, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (Id. 198329961 – fls. 120/123).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de março de 2024, O Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro não conheceu
da apelação, porque não
impugnou os fundamentos da sentença.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
que a sentença proferida está sim nos autos, indo de encontro à decisão proferida no ID. 206813195
” (Id. 211167188– fls. 2).

Para a admissão do recurso de apelação não basta a simples desconcordância com a decisão judicial.
Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira à decisão que teria causado gravame à parte, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

O Juiz de Primeira Instância extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
por abandono da causa.

Todavia,
recurso de apelação argumenta que
inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por prescrição intercorrente
.

Logo, não há coerência entre a sentença e o pedido da apelação, vez que abordaram institutos diferentes.

É certo que não se pode conhecer do recurso de apelação quando as razões do apelante não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Como ensina Theotônio Negrão, “
é dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJM 165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)
”. (NEGRÃO, Theotonio
et al
.
Código de processo civil e legislação processual em vigor
. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 650).

[...] RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se conhece de recurso quando as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida na decisão recorrida
.

[...]

6. Logo, as razões do recurso especial estão dissociadas da fundamentação do acórdão hostilizado, incidindo, portanto, as Súmulas 283 e 284 do STF.

Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 902754/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do apelo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1364568/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2016).

Bem, então, repise-se, este recurso é coisa do além, uma vez que conforme dizem os doutos, o que não está nos autos não está no mundo. A sentença contra a qual se insurge apelação não consta dos autos. A sentença que consta nos autos trata de abandono da causa.

Essas, as razões por que
NEGO
provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024